Tribunal: STF
Processo: RE 625339
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-30
Data de publicação: 2010-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ–UECE COM EXERCÍCIO NA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI–URCA. RETORNO À ENTIDADE DE ORIGEM. INVIABILIDADE. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE AMPARA A PRETENSÃO DOS SERVIDORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. 


1. A instância judicante de origem decidiu a controvérsia à luz da interpretação do direito estadual pertinente. Pelo que entendimento diverso encontra óbice na Súmula 280/STF. 




2. Agravo regimental desprovido.